Tribunal: CARF
Processo: 10730.007682/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007682/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS COSTA BRASIL DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
DESPESAS
PARA
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Exigências atendidas na espécie.
Despesas médicas sustentadas pela própria contribuinte levam ao aceite de que
o tratamento foi relativo à própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que dava provimento parcial, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor
de R$9.675,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007682/2009-37
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007682/2009-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, a qual alterou o resultado da
Declaração de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.277,19 para saldo de
imposto a restituir igual a R$3,80. O lançamento recai sobre a glosa do valor de
R$11.903,24, declarado a título de despesas médicas, pelos motivos apontados na
complementação da descrição dos fatos, a seguir reproduzidos:
231.949.007-78 GUILHERME ERTHAL DE PAULA FREITAS. *R$ 170,00- não
tem a identificação do paciente.
008.925.207-10 FABIO MOURAO DA SILVA *R$ 7.425,00 - não tem a
identificação do paciente.
247.461.937-20 ARISTIDES DA ROSA PINHEIRO *R$ 2.250,00 - não tem a
identificação do paciente.
29.979.036/0541-51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$
2.068,23 não comprovou.
Contribuinte
intimado,
TERMO
DE
..INTIMAÇÃO
FISCAL
n-
2007/607361360631080, para apresentar:
– Comprovantes originais e cópias das despesas médicas com a identificação do
paciente
- Comprovantes originais e copias de despesas médicas com planos de saúde
com valores discriminados por beneficiário.
Os recibos anteriormente relacionados cujo valores estão marcados com * não
possuem as formalidades descritas no inciso II,do parágrafo 1 - , do artigo 80,
do Regulamento.do Imposto de Renda -RIR ( não informa o usuário do serviço)
.Conforme inciso II, do parágrafo 1o do artigo 80, do Regulamento do Imposto
de Renda -RIR temos duas condições para a dedução das despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual:
1. Ter o contribuinte arcado com as despesas e,
2. O usuário da mesma ser o mesmo ou dependente dele perante a legislação
tributária.
Cientificada do lançamento em 27/07/2009, ingressou a contribuinte, em 06/08/2009,
com a impugnação de fls. 02/04, instruída com documentos de fls. 05/35, onde indica a
juntada dos comprovantes das despesas médicas declaradas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Dessa disposição legal, decorre a exigência da identificação do paciente
nos comprovantes das despesas médicas declaradas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007682/2009-37

Ciente do acórdão da DRJ em 15/05/2013 (e-fl. 54), o(a) contribuinte, em
13/06/2013 (e-fl. 60), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos acostados aos autos (e-fls. 61 e
ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$11.903,24.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 60/75)
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007682/2009-37

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Mas em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais
documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a
exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em
nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o
próprio.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Conforme Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 7), as
despesas efetuadas com os profissionais Guilherme Erthal de Paula Freitas, R$ 170,00; Fabio
Mourão da Silva, cirurgião dentista, R$ 7.425,00; e Aristides da Rosa Pinheiro, cirurgião
dentista, R$ 2.250,00, foram glosadas por não terem a identificação do paciente, como foram
suportadas pela interessada, aceita-se que seja a própria, atendendo às pretensões recursais de
afastamento da glosa nesse quesito.
Além do que, nos novos documentos ora acostados (e-fls. 60/75) demonstram que
os tratamentos realizados junto aos profissionais Fabio Mourão da Silva e Aristides da Rosa
Pinheiro o foram na própria contribuinte.
Quanto ao valor de Despesas Médico-Odonto-Hospitalares presente no campo 6
do Comprovante de Rendimentos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (e-fls. 35) no
valor de R$ 2.068,23 embora não sejam especificados beneficiários, aceita-se também, da
mesma forma anteriormente apontada, que ao serem suportadas pela mesma, referem-se a
tratamento da própria. Reforça-se o entendimento ressaltando que nada foi declarado em relação
à existência de dependentes na Declaração de Ajuste Anual – DAA (especificamente à e-fl. 38).
Novamente atende-se à pretensão recursal da interessada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de afastamento
das glosas de dedução indevida de despesas médicas apontadas na Notificação de
Lançamento.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007682/2009-37

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original